Tribunal: TJDFT
Processo: 0728161-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR. CONCESSÃO POSTERIOR PELO JUÍZO A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.

Impugnou-se, na impetração, ato do Juízo que determinou a apresentação das razões de apelação em primeiro grau, quando a parte optara por fazê-lo no segundo grau.

Sucede que a autoridade impetrada informou que se equivocara e proferiu novo ato determinando a apresentação das razões do recurso na instância superior.

Nesse quadro, ficou prejudicada a apreciação do presente mandado de segurança ante a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que alcançado o objetivo pretendido no writ.

Processo extinto sem resolução do mérito (art. 485, IV e VI, CPC). Denegada a segurança (art. 6o, § 5o, da Lei. no 12016/2009).